Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705168-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEILA MARIA DE CASTRO RECORRIDO: PEDRO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESTAÇÕES RECÍPROCAS PROPORCIONAIS. LESÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE À PROPRIEDADE. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O manejo de pedido subsidiário em apelação configura inovação recursal, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 2. Para que se configure a lesão de que trata o art. 157 do Código Civil, a circunstância em que foi entabulado o negócio jurídico deve apresentar, ademais dos elementos subjetivos (premente necessidade ou inexperiência), desproporção entre as prestações recíprocas. 3. A restrição imposta pelo instituto do usufruto, ainda que reduza a liquidez do bem, não constitui, em regra, ameaça iminente ao patrimônio do coproprietário do imóvel, a justificar a anulação de negócio jurídico por coação (art. 151 do CC). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2o, e 1.0103, ambos do CPC, e 104, inciso III, 107, 108 e 1.391, todos do Código Civil. Para tanto, assevera que, apesar de haver demonstrado a ausência dos requisitos legais para a caracterização do usufruto, o que permite concluir pela anulação do negócio jurídico, o acórdão recorrido deixou de reconhecê-la, sem apreciar os argumentos da recorrente quanto ao aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). O recurso também não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 322, §2o, e 1.0103, ambos do CPC, e 104, inciso III, 107, 108 e 1.391, todos do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das razões recursais, no sentido da anulabilidade do negócio jurídico, ante a não caracterização do usufruto, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012